Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714624-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA HELENA PADILHA AGRAVADO: JOSE PEREIRA RESENDE FILHO, CARAJAS CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO JULIA HELENA PADILHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra CARAJAS CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e JOSE PEREIRA RESENDE FILHO, in verbis: “Pretende a exequente a suspensão da carteira de habilitação passaporte e cartões de crédito de José Pereira Resende Filho e Marias José de Castro Resende, sendo que esta última parte não figura no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual nenhuma medida de restrição de direitos ou constrição de valores pode ser acolhida. Passo a análise do pedido apenas quanto ao segundo executado. Apesar de reconhecer a possibilidade de imposição de medidas executivas atípicas (artigo 139, IV, do CPC), estas somente devem incidir em hipóteses excepcionais, sobretudo quando identificada a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça e de deliberada escusa ao cumprimento da obrigação imposta. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência pátria, consoante se pode observar dos arestos abaixo colacionados: [...] Desse modo, diante da inexistência de circunstâncias excepcionais e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, indefiro os pedidos de suspensão da carteira de habilitação do segundo executado, do seu passaporte e dos seus cartões de crédito. Por outro lado, não se pode olvidar que tais pedidos não teriam o condão de conferir efetividade ao bem da vida perseguido pela credora, isto é, o recebimento de seu crédito. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 44644379.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que o processo foi incluído na sessão de julgamento de 12/4/2023, no entanto, foi adiado, “por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento na sessão de 26/4/2023”. Isso posto: a) Indefiro a antecipação da tutela recursal; b) Suspendo a tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora